Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-86.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. PROVAS SUFICIENTES DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. Para a consumação do crime de furto não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que ele saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período, segundo a teoria da "amotio ou apprehensio", o que ocorreu na hipótese.
2. A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando os elementos trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se suficientes para embasar o decreto condenatório, considerando as declarações uníssonas e coesas das testemunhas, a confissão do réu, bem como as provas documentais.
3. Não há falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente ou em mínima ofensividade da conduta, quando o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente em crimes patrimoniais.
4. Incabível a aplicação do regime inicial aberto ao réu reincidente e com maus antecedentes.
5. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.